Tribunal: TJPA
Processo: 0805964-53.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805964-53.2020.8.14.0040

APELANTE: ROBERTO AMORIM FERREIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0805964-53.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE:
ROBERTO AMORIM FERREIRA
(ADV. ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB/SP 348.669)

EMBARGADO:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO -OAB/PE nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

5
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROBERTO AMORIM FERREIRA
,
em
face da decisão monocrática (PJe ID nº 11055023),
que não conheceu da Apelação interposta ante sua manifesta deserção.

Em suas razões recursais, inicia o embargante fazendo um breve retrospecto dos autos, para esclarecer que:

“A exequente juntou o recurso de apelação, juntamente com o comprovante de pagamento de recolhimento das custas de preparo, em 09/02/2021 na movimentação de ID 4812086/4812087.

Em 02/09/2022 a apelante foi intimada para “apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis.”

A parte por sua vez, manifestou-se na petição de mov 1108788, informando que já havia realizado o pagamento das custas de preparo e que o ato ocorreu dentro do prazo legal, bem como juntou novamente a guia e o comprovante.

Após, houve publicação da sentença não reconhecendo o recurso, com base no art 932, III e parágrafo único do CPC”.

Prossegue, discorrendo que:

“A apelante cumpriu corretamente o comando do legislador, visto que ao juntar o recurso, comprovou o recolhimento das custas, conforme movimentação 4812086/4812087.

Na mesma decisão, do mesmo Art 1007 do CPC, foi mencionado o parágrafo 4º, que estabelece a seguinte determinação: “§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Ocorre que tal parágrafo não se enquadra ao caso em questão, pois a juntada do recurso de Apelação e do comprovante de recolhimento das custas, foram realizados de forma tempestiva e no ato da interposição, não havendo o que se falar em recolhimento em dobro, dessa forma. Visto que não houve descumprimento do Art 1.007, § 4º, do CPC, não há, portanto, motivo para que o apelante cumprisse a determinação da decisão, recolhendo novamente as custas ou a complementando em dobro.

O relatório solicitado é expedido automaticamente, juntamente com o boleto no momento em que as custas de apelação são impressas no site do TJ/PA, ocorre que ao recolher essa guia, a impressão gerou somente o boleto, sem o relatório de contas.

Visto que tal documento é gerado automaticamente pelo próprio site, não seria possível juntar tal documento aos autos”.

Nesse contexto, postula o Embargante que seja acolhido os presentes embargos e suprida a omissão apontada, com vistas a reformar o
decisum,
afastando a deserção.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, pugnando pela manutenção do
decisum
ora embargado, ante a ausência de omissão, ressaltando o intuito de rediscutir matéria já analisada em via inadequada.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que procedeu a juntada do recolhimento das custas de forma tempestiva, logo indevida a cobrança em dobro, complementando que o relatório de conta solicitado “
é expedido automaticamente, juntamente com o boleto no momento em que as custas de apelação são impressas no site do TJ/PA”
, e, em sendo documento gerado automaticamente pelo próprio site, não foi possível juntar tal documento aos autos.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID nº 11055023), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos (PJe ID nº 10911935), que culminou com o
decisum
caracterizador da deserção, tendo sido exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que levaram ao não conhecimento do apelo
.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado
decisum
:

“
O feito foi distribuído ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, tendo sido redistribuído à minha relatoria, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022, ocasião em que proferiu decisão (PJe ID nº 10911935), nos seguintes termos:

‘Analisando os autos, constata-se que o Apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 4812087 – pág. 01) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 4812087 – pág. 02), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015,
na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado:
“relatório de contas do processo”,
o qual é de seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10
[1]
, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Dessa forma,
sob pena de não conhecimento do recurso
, intime-se a parte recorrente

para, no prazo de 5 (cinco) dias:

1)
apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda,
realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil
, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou,

2)
caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis’.

Devidamente intimada, a parte recorrente limitou-se a afirmar que:

‘ROBERTO AMORIM FERREIRA, já devidamente qualificado nos autos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu advogado, (procuração inclusa), em atenção ao despacho de id 10911935: De acordo com o art. 1.007, 4º, do NCPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, será intimado para realizar o recolhimento em dobro.

Ocorre que o Recurso de apelação interposto na movimentação de ID 4812087, foi devidamente protocolado com a guia e o comprovante de pagamento das custas de preparo. Nessa oportunidade, a apelante junta novamente o mesmo comprovante’.

É o sucinto relatório.

Passo a decidir monocraticamente
nos termos do art. 932, § único e 1007, §4º do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assento, de plano, como bem destaquei no despacho (PJe ID nº 10911935) que a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho supracitado, a parte apelante quedou-se inerte
quanto à exibição do relatório de contas referente ao valor das custas recolhidas, bem como quanto ao pagamento referente a complementação das custas, uma vez que devido em dobro, o que corrobora a ausência do regular preparo
e importa na deserção do recurso.

O Apelante juntou em sua manifestação apenas o boleto bancário (PJe ID nº 4812087 – pág. 01) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 4812087 – pág. 02
), mesmos constantes da interposição.
C
ontudo, novamente,
o

relatório de conta do processo referente ao documento nº 2020.02374179-37, pertinentes ao recolhimento realizado, bem como a complementação das custas, com a exibição do respectivo boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta,
deixaram de ser exibidos
.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o Apelante ter exibido junto com a documentação anterior referente ao primeiro recolhimento, o relatório de conta do processo e o boleto + comprovante + relatório de conta referente à complementação das custas
, o que deixou de proceder.

Assim,
a reiteração quanto à ausência de apresentação da documentação exigível, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Impende acrescentar, que, o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais, verbis:

‘Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira’.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput
[2]
, do CPC
”
.

Desse modo, foi apontado expressamente o regramento contido no
art. 9º, § 1º e 10, da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, exigindo para o regular preparo a colação do relatório de contas concomitante à exibição do boleto e do respectivo comprovante, sendo a 2ª via do aludido relatório pertencente ao processo,
inexistindo,
assim
,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado
.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do
decisum
ora embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/05/2023